Tribunal: TJMT
Processo: 1020877-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020877-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
AGRAVADO: JULIO SADDY
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Susana Luzia Metello Taques Barini, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Julio Saddy, incluiu os bens penhorados para leilão eletrônico, a se realizar nos dias 25 de novembro e 09 de dezembro de 2021 do corrente ano.
Aduz que se trata de Execução de aluguéis vencidos, propostos pelo Agravado em face da Agravante, em razão de dívidas contraídas em 1998 e, em razão da impossibilidade de adimplemento dos valores, não restou alternativa senão o encaminhamento dos bens encontrados para a hasta pública.
Aduz que a decisão de encaminhando para a hasta pública fora publicada em 11 de novembro de 2021, com o início da hasta pública já pré-agendada para o dia 25 de novembro de 2021, o que revela que entre a decisão e a hasta pública, decorrem apenas 08 (oito) dias úteis.
Ressalta que o exíguo lapso temporal, em si, não gera nulidade, não fosse o fato de que os coproprietários do imóvel a ser alienado não foram intimados da hasta pública.
Afirma que além da executada, ora agravante, há outros três coproprietários, além de uma usufrutuária, como se colhe da matrícula do bem penhorado, o que demonstra violação ao disposto no artigo 889 do CPC, que determina a intimação de todos os interessados no prazo mínimo de antecedência de cinco dias da alienação judicial.
Diz que o imóvel de matrícula 509 trata-se de um condomínio, do qual a Executada agravante é proprietária de tão somente 1⁄4 (um quatro avos) do bem, além de constar com registro de usufruto vitalício à margem da matrícula.
Afirma que a existência dos quatro interessados restou exaustivamente exposta nos autos no decorrer do processo, inclusive com a juntada da matrícula e apesar de o Magistrado ter determinado que a intimação atenda ao disposto no artigo 889 do CPC, há apenas seis dias da realização da hasta, não há comprovação da intimação dos coproprietários ou mesmo da usufrutuária.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de sobrestar a hasta publica, frente ao descumprimento do artigo 889, do CPC, a fim de que todos os coproprietários e usufrutuária sejam validamente intimados da alienação judicial do imóvel de matrícula 509.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença e leilão público designado para os dias 25-11-2021 e 09-12-2021, do imóvel objeto da Matrícula 509, ao fundamento de necessidade de intimação dos coproprietários e usufrutuária, nos termos do artigo 889, do CPC.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se de ação de execução em que a executada pede seja determinada a intimação dos coproprietários acerca da alienação judicial do imóvel objeto da matrícula 509, com leilão designado para os dias 25 de novembro e 09 de dezembro de 2021, a se realizar de forma eletrônica.
Em síntese, a agravante argumenta que o dispositivo do artigo 889, II, do CPC, restará violado, porque apesar da decisão ter determinado a intimação do leilão de todos os interessados, com antecedência mínima de cinco dias, a designação da hasta para o próximo dia 25/11/2021 e 09/12/2021, evidencia que o prazo não será cumprido.
Em que pese os argumentos da recorrente, de se ressaltar, pelo teor das razões recursais, descabe a defesa de interesse alheio em nome próprio, conforme o disposto no artigo 18 do CPC. Bem por isso, em princípio, não vinga pretensão da agravante acerca da ausência da intimação dos coproprietários acerca da designação da hasta pública.
Ressalta-se, ademais, que ao deferir a realização do leilão, expressamente fora determinada a intimação da executada, bem assim das “demais pessoas físicas/jurídicas relacionadas nos incisos do art. 889 do CPC, caso possua informações sobre elas na matrícula do imóvel penhorado” (id 65638437 na origem), o que evidencia, neste primeiro momento, o cumprimento da norma que regulamenta a matéria.
Do exposto, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida. Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4